Tribunal: TJSP
Processo: 0004538-53.2011.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004538-53.2011.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante ITALO
DE OLIVEIRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicada a apelação,
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de ITALO DE OLIVEIRA COSTA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107,
inciso IV, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004538-53.2011.8.26.0288 -Voto no 26.031
2
Apelação Criminal no 0004538-53.2011.8.26.0288
Apelante: Italo de Oliveira Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ituverava
Voto no 26.031
Tráfico
de
drogas
Recurso
defensivo

Desnecessidade da análise do mérito - Prescrição da
pretensão punitiva reconhecida em favor do
apelante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 156/168,
acrescenta-se que o réu ITALO DE OLIVEIRA COSTA foi
condenado, como incurso no art. 33, caput c.c. § 4o, da Lei n.
11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado,
apela
o
réu,
buscando
a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei
11.343/06, e subsidiariamente, abrandamento da pena e sua substituição
por restritivas de direitos (fls. 187/195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004538-53.2011.8.26.0288 -Voto no 26.031
3
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 230/234).
É o relatório.
Desnecessária a análise do mérito da questão.
O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão.
Assim, nos termos do art. 109, inciso IV, c.c. o art.
110, § 1o, ambos do Código Penal, o lapso prescricional é de 08 (oito)
anos. Sendo o réu menor de 21 anos de idade à época do fato, o prazo é
contado pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos, nos termos do art. 115
do Código Penal. E esse prazo decorreu entre a data do recebimento da
denúncia 23.03.2012 (fls. 93/94) e a data da publicação da sentença
08.11.2018 (fls. 168).
Portanto, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso IV, c.c. os
arts. 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004538-53.2011.8.26.0288 -Voto no 26.031
4
Ante o exposto, por meu voto, prejudicada a apelação,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ITALO DE OLIVEIRA
COSTA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator